Tribunal: TJDFT
Processo: 0007181-24.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0007181-24.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS SIGMARINGA SEIXAS JUNIOR EMBARGADO: JOSE CARLOS SIGMARINGA SEIXAS, ROBERTO CARLOS SIGMARINGA SEIXAS, VERA LUCIA SIGMARINGA SEIXAS, MARIA LUCIA SIGMARINGA SEIXAS, REGINA LUCIA SIGMARINGA SEIXAS, ESPOLIO DE LUIZ CARLOS SIGMARINGA SEIXAS D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator